Tribunal: TJMT
Processo: 0006093-64.2017.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006093-64.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AUTO ESCOLA RAPHAEL LTDA - EPP - CNPJ: 05.649.365/0001-65 (APELADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CORREA DE SOUZA - CPF: 930.947.011-91 (APELADO), GILDA JOSE DE FREITAS SOUZA - CPF: 769.333.341-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE ATOS OU DILIGÊNCIAS A SEREM PROMOVIDOS - INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU ACERCA DA EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - SÚMULA N.º 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

2. Se na decisão exarada pelo magistrado não há atos ou diligências a serem promovidos, inexiste motivo para manifestação obrigatória.

3. Se não há requerimento prévio do réu para que se reconheça o abandono de causa, tal como dispõe a Súmula n.º 240 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como inexistindo a intimação pessoal da parte na forma do § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º
0006093-64.2017.8.11.0013
,

proposta em desfavor de
AUTO ESCOLA RAPHAEL LTDA - EPP e OUTROS
, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença alegando que a “
sentença não observou o disposto no §6º do art. 485 do NCPC, o qual dispõe que: oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
”.

Menciona ser imprescindível a intimação pessoal da parte para que haja a extinção do feito nos termos suscitados e “
conforme se infere dos autos, não houve intimação pessoal da parte exequente, razão pela qual não poderia o processo ser extinto nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil
”.

Por fim requer o provimento do Recurso de Apelação interposto para anular a sentença recorrida, a fim de possibilitar o regular andamento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0006093-64.2017.8.11.0013, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, JULGOU EXTINTO o feito, sem resolução do mérito.

Pois bem.

Acerca da ausência de intimação pessoal prévia da parte exequente, menciona a apelante que, por ser requisito imprescindível, tem-se por nula a sentença que extinguiu o processo por abandono de causa ante a inobservância desse requisito.

Como é cediço, a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte, e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo.

Conforme a exegese do inciso III e § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o requisito constante no § 1.º do citado artigo, de intimar pessoalmente a parte para suprir eventual falta, não foi cumprido.

Ademais, ao caso, importa transcrever a Súmula n.º 240 do Superior Tribunal Justiça, que versa que “
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”.

Nota-se a ausência deste requerimento por parte da parte ré, ora apelada.

A jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça valida a tese de que para que haja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, deve o procurador da parte autora ser intimado, de acordo com a ementa descrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
ABANDONO DA CAUSA
- ARTIGO 485, INCISOS II E III DO CPC -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
-
NECESSIDADE
- INOBSERVÂNCIA DO §1º DO REFERIDO ARTIGO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE
, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada. (TJMT - N.U 0002112-85.2002.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO
-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
- NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC - SENTENÇA CASSADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC
,
faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte
e,
se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem
. (TJMT 10175635420188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

Ademais, observa-se que da decisão exarada pelo Magistrado
a quo
(id. 98332540 - Pág. 166), da qual não foi intimada pessoalmente a parte exequente, não há atos ou diligências a serem promovidas, possuindo o seguinte conteúdo,
in verbis
:

Analisando os embargos referentes a esta execução, observo que está pendente de audiência de conciliação e mediação, portanto, aguarde-se a realização de audiência.

Cumpra-se.

Assim, inexistindo na decisão exarada pelo Magistrado
a quo
atos ou diligências a serem promovidas pelas partes, não há motivos para manifestação obrigatória.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021